Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 585/STJ. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RÉU CUMPRINDO PENA. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUDICADO DA DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da acusação e da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria; (ii) aplicação de fração maior que 1/6 (um sexto) para agravamento da pena em razão da multirreincidência do acusado e diante da compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea; e, (iii) a modificação do regime prisional semiaberto estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

4. A compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea deve levar ao recrudescimento da sanção entre a fração de 1/6 (um sexto), usualmente aplicada na segunda fase da dosimetria, e a fração mínima de 1/12 (um duodécimo), de acordo com o caso concreto.

5. Mesmo que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela deverá ser cumprida em regime inicial fechado quando o réu é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável (súmula 269/STJ e precedentes do STJ e do TJDFT).

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do Ministério Público. Julgado prejudicado o da Defesa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 6a e 5a Turmas: AgRg no AREsp 2284634/DF e AgRg no HC 806663/SP; Quinta Turma, AgRg no HC 761.734/SP, Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/4/2024.